Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juízo para a análise da lide ante a incompatibilidade do pedido da parte autora ao rito especial dos Juizados Especiais, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da gratuidade de justiça deferida (ID 38763286).
IV. Na origem, a parte autora narra que sempre pagou a média de consumo de energia elétrica de 1100 kw/mês e o valor de R$500,00 e que, no mês de agosto de 2021 recebeu da requerida uma fatura de consumo muito acima da média, no valor de R$ 4.192,28. Verifica-se dos autos que em 26/07/2021 a concessionária de energia ré realizou inspeção na unidade consumidora (Termo e Ocorrência e Inspeção – TOI no 104058), tendo os inspetores identificado a existência de fraude no medidor, que estava violado. Consta do laudo pericial que “As adulterações no medidor descritas acima, foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir”. A parte autora pleiteia a revisão da fatura do mês de agosto no valor de R$ 4.192,28, bem como que a ré se abstenha de promover o corte de energia elétrica e inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais.
V. Nos Juizados Especiais somente serão processadas as causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. No caso dos autos, a pretensão da consumidora denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo a sentença de extinção sem julgamento de mérito ser mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, as quais ficam suspensas ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, do CPC. Sem honorários por não terem sido apresentadas contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.